Tribunal: CARF
Processo: 10183.720395/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720395/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA
CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com o grau de
utilização do imóvel rural apurado em cada ano, que é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da
área aproveitável do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a Área de Preservação Permanente constante do Laudo apresentado pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720395/2007-06
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

contribuinte, a área de Reserva Legal no percentual reconhecido como averbado pela autoridade
lançadora e valor do VTN apresentado pelo laudo de avaliação apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. (...) da decisão de fls. (...) proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de (...), acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. (...), através da qual se
exige da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de (...),
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando 0 crédito tributário de R$
1.277.982,50, incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Palmasola”, com
NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal - 6.204.439-7, localizado no município
de Juara/MT.
2. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. (...). O fiscal autuante
relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao ITR, do exercício de (...), a contribuinte foi intimada a apresentar documentos para
comprovar os dados declarados no DIAT. Da documentação apresentada não ficou
comprovada a isenção relativas às áreas declaradas como preservação permanente e
utilização limitada e o Valor da Terra Nua foi alterado com base nas informações
constantes no laudo apresentada pela contribuinte.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
3.1 Da análise efetuada nos documentos apresentados, a fiscalização constatou que a
área de preservação permanente não existe no imóvel, porém não é verdade, pois tal fato
ocorreu porque não foram observadas as informações constantes no Laudo Técnico
emitido conforme as especificações contidas na lei que rege à matéria, acompanhado de
Mapa e Memorial Descritivo;
3.2 A Instrução Normativa n° 256/2002, artigo 9°, parágrafo 4° estabelece que o
contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural estiver sendo
declarado pela 1” vez, ou quando estiver alterada as áreas não tributáveis em relação à
declaração do exercício anterior ao da ocorrência do fato gerador do ITR;
3.3 Com referência a isenção da área de reserva legal, cumpriu a legislação em vigor,
averbando a área na matrícula do imóvel em 1996, anteriormente ao exercício de 2003;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

3.4 O fisco não tem amparo legal para exigir o ADA, pois o STJ apreciou a matéria,
concluindo pela desnecessidade de apresentação do documento para fruição do
benefício fiscal, inclusive transcreveu ementas de vários julgados dessa Corte;
3.5 O auto de infração é nulo porque foi considerado o valor de R$ (...), mas constou no
item 10 do documento que não existiam benfeitorias e atividade agropecuária, no
imóvel, apenas mata nativa, o que reduziria o valor da terra nua para RS (...);
3.6 O grau de utilização de 14,0%, com aplicação da alíquota de cálculo de 20% não
pode prevalecer, porque não foram consideradas as áreas de preservação permanente,
utilização limitada e a área de manejo sustentado averbadas na matrícula do imóvel;
3.7 Por derradeiro, requer reconhecimento da isenção relativa às áreas de preservação
permanente, reserva legal e como valor da terra nua R$ 900.000,00, ou valor informado
no laudo de avaliação;
3.8 Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
perícia, se necessária, e todos os documentos comuns constantes dos processos n° s
10183720439/2007-90 e n° 10183720481/2007-19, relativamente aos exercícios de
2004 e 2005.
4 Foram juntados à impugnação os documentos de fls. (...).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
Notificação de Lançamento. Nulidade.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Perícias/Diligências.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Área de Preservação Permanente. Área de utilização limitada/Reserva Legal. ADA.
Por expressa determinação legal, a exclusão das áreas declaradas como preservação
permanente e de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação
de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado
da data da entrega da DITR a que se referir.
Valor da Terra Nua.
Deve ser mantido o valor da terra nua informado no laudo apresentado pelo contribuinte
no atendimento ã intimação, quando não for apresentado outro documento na fase
impugnatória para comprovar que o valor do imóvel é menor que o considerado no
lançamento.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário alegando: a) necessidade de reconhecer a área de preservação permanente; b)
necessidade de reconhecer a área de reserva legal; c) ilegalidade da exigência do Ato
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

Declaratório Ambiental para o cálculo do ITR; d) dos critérios para apuração do Valor da Terra
Nua; e e) aplicação da alíquota.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Área de preservação permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, a recorrente apresentou laudo técnico e ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica atestando a existência da Área de Preservação Permanente
reconhecida de 542,5618ha.
Sendo assim, deve ser reconhecida a Área de Preservação Permanente de
542,5618ha, devidamente reconhecida por meio de laudo.
Reconhecimento da área de reserva legal.
A área de reserva legal é aquela localizada no interior de uma propriedade rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas, conforme determina o Código Florestal, Lei 4.771/65,
com as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001:
"III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou passe rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória na 2.166-67, de 2001)”
Com relação às Áreas de Reserva Legal e a dispensa do ADA, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verificamos que há a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel anterior à ocorrência do fato gerador. Para o caso, verifica-se as seguintes averbações:
Av. 1/5.033. Em 14 de março de 2.002. IBAMA: Pelo Termo de Responsabilidade de
Averbação de Reserva Legal – TRARL – datado de ...., fica firmado entre o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Superintendência
Estadual em Mato Grosso, e a firma: PALMASOLA, no Município de Juara – MT,
declara que a floresta ou forma de vegetação, existente na área de 4987.6634 ha.,
relativos a 50% do total da propriedade que é de 9.975ha e 3.268m2, compreendidos no
limite abaixo indicado, fica GRAVADA COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA, não
podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA DO IBAMA. A declarante na condição de atual proprietária do imóvel,
está ciente de que, de acordo com o Parágrafo único do artigo 44 da Lei n°4.77l/65 e
Parágrafo l° do artigo 8° do Decreto n° l.282/94, tendo em vista o que dispõe a portaria
n° 048 de 10.07.95, fica veda a alteração da área destinada à Reserva Legal, nos casos
de transmissão a qualquer título, ou desmembramento desta, comprometendo-se por si,
seus herdeiros e sucessores a fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

Av.5/5.033. Em 21 de maio de 2003: retificação de Averbação de Reserva Legal para
7.980,0ha
Tal fato é reconhecido pela própria autoridade lançadora conforme consta do
seguinte trecho:
Complemento da Descrição dos Fatos:
1. Da Área de Reserva Legal:
Para o exercício de 2003, consta averbação de 50% da área total referente a Reserva
Legal, já para os exercícios de 2004 e 2005, consta 80%.
Entretanto, Contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses,
contado do término do prazo para entrega da DITR. Pelo exposto, está sendo
desconsiderado o valor declarado a esse título. (Enquadramento Legal: Lei n° 6.938, de
1981, art. 17-O, §l°, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n°
60, de 2001, e IN/SRF 256, de 2002).
Sendo assim, analisando os presentes autos, verifica-se que para o ano de 2003 a
Área de Reserva Legal a ser reconhecida é a de 4.987,6634ha, que corresponde à 50%
(cinquenta por cento) da área total do imóvel. E para os exercícios de 2004 e 2005 devem ser de
80% (oitenta por cento) da área total do imóvel que corresponde a 7.980,2614ha.
Dos critérios para apuração do Valor da Terra Nua
Inicialmente, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida que, em
tese, justificaria a não aceitação do valor da terra nua constante no laudo apresentado pelo
recorrente:
41 Com referência à valoração da terra nua, constaram na descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento todas as informações constantes do Laudo de Avaliação de
Imóvel apresentado pela contribuinte e o valor considerado para o imóvel no
lançamento teve por base o valor indicado no documento para 2003, em R$
2.699.715,10, baseado nas opiniões coletadas e levantadas, considerando a situação de
mercado da região de localização da propriedade. A autoridade fiscal rejeitou os valores
especificados à fl. 30 do Laudo anexado ao processo n° 10183120481/2007-19, para os
exercícios em análise, porque foram utilizados fatores de homogeneizaçâo, os quais
culminaram na redução da média inicialmente informada.
É de ser frisado que se o proprietário de imóvel rural entender que seu imóvel possui
VTN menor que o tributado, a legislação faculta a autoridade administrativa efetuar a
revisão deste, desde que com base em Laudo Técnico de Avaliação nos moldes exigidos
na intimação, que comprove o VTN efetivo de seu imóvel.
Por outro lado, o laudo apresentado preenche os requisitos exigidos pela
legislação do ITR e que foi pedido ao contribuinte quando de sua intimação:
- Laudo de avaliação do imóvel. conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB.
No caso em questão, o laudo apresentado pela recorrente é perfeitamente aceitável
e está nos termos da legislação de regência acima mencionada.
Sendo assim, devem ser aplicadas ao presente caso, a conclusão constante do
laudo nos seguintes termos:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

Ao avaliarmos o valor do imóvel verificamos que a media do valor de venda por hectare
da Fazenda Palmasola seria em 2.003, igual a: Vv (médio) = 126,28/hectare. Logo o
valor venal para a propriedade seria de R$ 126,00/ hectare x 9.975,3268 hectares,
conclui-se que para o imóvel o valor da terra é de R$ R$ 1.256.900,00; em 2004, igual
a: Vv (médio) = 136,00/hectare. Logo o valor venal para a propriedade seria de R$
136,00/ hectare x 9.975,3268 hectares, conclui-se que para o imóvel o valor da terra é
de R$ R$ 1.356.650,00; em 2005 igual a: .Vv (médio) = 154,00/hectare. Logo o valor
venal para a propriedade seria de R$ 154,00/ hectare x 9.975,3268 hectares, conclui-se
que para o imóvel o valor da. terra é de R$ R$ 1.536.200,00.
Aplicação da alíquota
A alíquota a ser aplicada ao caso, leva em consideração o grau de utilização do
imóvel leva em consideração a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade
rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, para esta análise, as áreas isentas “ajudam”
a reduzir o grau de utilização, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.393/1996, abaixo
transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
A obtenção do Grau de Utilização é importante, pois a alíquota aplicável incidirá
sobre o valor da terra nua será majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos
do art. 11, Lei no 9.393/1996, de acordo com o quadro abaixo:

Portanto, a glosa de áreas declaradas como utilizadas na atividade rural altera o
grau de utilização do imóvel. Para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o recorrente
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização e que, no caso, preservação
permanente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo devido considerando a Área de Preservação Permanente
de 542,5618ha, constante do laudo apresentado pelo contribuinte, a área de Reserva Legal de
4.987,6634ha e o valor do VTN de R$ 126,00/ha apurado pelo laudo de avaliação apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720395/2007-06

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital